Tribunal: TJPA
Processo: 0010156-17.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010156-17.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Rubens Fernandes da Cruz
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Ingrid Leda Noronha Macedo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Andrea Alice Branches Napoleão
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a pena base e a pena final seja imposta em seu mínimo permitido, readequando o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Tese parcialmente procedente. Pena base que se encontra em seus devidos termos legais, no entanto, percebe-se que houve equivoco ao formular a pena intermediária, motivo este que se torna necessário redefini-la, assim como a pena final, compensando a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, aplicando a atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena base imposta. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, haja vista a reincidência delitiva do denunciado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
RUBENS FERNANDES DA CRUZ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rubens Fernandes da Cruz,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 05 de maio de 2018, policiais militares que encontravam-se em serviço, receberam determinação para averiguarem uma denúncia anônima de que os denunciados, entre eles o apelante, estariam comercializando substâncias entorpecentes na residência localizada na Passagem Maria dos Anjos, Vila, entre Passagem Marajoara e Passagem Santo Amaro, bairro Maracangalha, município de Belém.

Em diligência ao local indicado, se depararam com a porta da residência entreaberta, momento em que adentraram no imóvel e encontraram os denunciados consumindo substâncias entorpecentes, sendo indagados sobre o teor da denúncia, vindo os acusados a confessarem o crime em questão para os policiais ali presentes, tendo os agentes da lei encontrado ainda na mesma residência 02 balanças de precisão e 06 embrulhos plásticos transparentes, contendo em seu interior substância narcótica, pesando aproximadamente 121,8 gramas.

Na ocasião o apelante Rubens confessou ser foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, inclusive confessando o crime em questão perante à autoridade policial, na Delegacia de Polícia.

Em razões recursais
, requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, por entender inexistente qualquer circunstâncias judicial desfavorável ao apelante, tendo sido a mesma aplicada de forma desproporcional, devendo a pena base ser revista e dosada em seu mínimo legal e, por conseguinte, modificado o regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto. Por fim, requer a manifestação desta Corte de Justiça sobre as questões discutidas neste apelo, como forma de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para que a pena intermediária seja reformada para que seja estabelecida um pouco acima de seu mínimo permitido, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

A dosimetria penal procedida pelo juiz a quo, fl. 88-v, foi formulada nos seguintes termos:
¿Analisando as circunstancias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP e art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, entendo que,
em relação ao elemento culpabilidade
, há fator a ensejar o agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta,
tendo em vista a natureza da droga apreendida
,
cocaína, de alto poder viciante
, bem como levando em conta que guardava a droga e balanças para terceiro (traficante) mediante pagamento,
razão pela qual procedo a valoração negativa
; o réu registra antecedentes criminais, sendo reincidente, contudo, será objeto de apreciação na fase seguinte, pelo que procedo a valoração neutra do quesito em questão; em relação à conduta social e à personalidade do agente, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito, devendo, portanto, receberam valoração neutra; Os motivos são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena, pelo que o quesito deve ser valorado de modo neutro; As consequências do crime não excedem à própria tipicidade e previsão do delito, pelo que imputo valoração neutra; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública.
Assim sendo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente á época do crime o valor de cada dia-multa.
Presentes as atenuantes da confissão espontânea e ser o réu menor de 21 anos, compensada pela circunstância agravante da reincidência não específica, pois o réu registra condenação transitada em julgado, em 18.07.2011, conforme certidão de antecedentes acostada à fl. 84, nos autos de nº. 0015469-13.2018.8.14.0401, sendo anterior ao presente feito, pelo crime de roubo qualificado, motivando a aplicação da regra do artigo 67, do CPB, pelo que tenho a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, como concreta e definitiva.
Quanto a redução da pena requerida pela defesa com base no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, entendo que não se aplica ao denunciado, pois se dedicava à atividade criminosa, uma vez que tinha pleno conhecimento de suas ações ao morar em uma casa custeada pelo suposto traficante, proprietário das drogas, além de receber remuneração semanal para guarda-las, e pela presença de balanças no local , contribuindo assim, de sobremaneira, para fomentar a prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, o sentenciado já registra condenação, não preenchendo, portanto, aos requisitos necessários à redução da pena, pelo que afasto atese sustentada pela defesa, sendo inaplicado o redutor pretendido.
O regime inicial de cumprimento da pena é necessariamente o fechado. A hipótese é tráfico de entorpecentes, delito que traz marcante intranquilidade à sociedade, seja pela inequívoca periculosidade do réu dada sua condição de reincidente, condições que impõem o encarceramento mais severo do réu na fase inicial de cumprimento da pena
.¿
Grifei e destaquei

Analisando esta assertiva trazida no recurso em questão, percebo que a pena base aplicada ao caso encontra-se devidamente em termos, já que considerada uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, a culpabilidade, que no caso sob exame foi fundamentada levando-se em consideração a qualidade da droga e seu alto poder viciante, questão esta foge ao que é encontrado no próprio tipo penal, pois neste caso, o magistrado a quo utilizou-se também dos critérios presentes no art. 42 da Lei de Drogas para alicerçar ainda mais sua decisão, não merecendo, aqui neste ponto, qualquer decote que seja, posto que encontra-se devidamente fundamentada a decisão que arbitrou a pena base do apelante, uma vez que, como já é pacífico tanto neste Tribunal de Justiça, quanto em outros tribunais pátrios, que a averiguação de uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para que a pena base seja dosada acima de seu mínimo permito e, no caso em estudo, a pena base foi aplicada tão somente em 06 anos de reclusão, ou seja, um ano acima no mínimo legal.

No entanto, percebo equivocada a decisão do juiz sentenciante ao compensar duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) com uma só agravante (reincidência), na segunda fase dosimétrica, posto que neste caso a reincidência deveria ter sido compensada tão somente com a atenuante da menoridade relativa e, aplicada a atenuante da confissão espontânea para diminuir a pena do denunciado, o que não foi procedido.

Assim, por entender necessário que a pena do apelante seja aplicada conforme os parâmetros definidos em lei, procedo a reforma da decisão no que tange a segunda fase da dosimetria penal ao norte transcrita, compensando a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência mas, por ser justo ao caso, aplico a atenuante da confissão espontânea, redefinindo a pena intermediária do acusado para o
importe de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
,
pena esta que torno final e definitiva, por inexistência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena nos autos
.

Por conseguinte, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, tendo em vista a reincidência delitiva do apelante provada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reanalisando a pena intermediária, aplicada na segunda fase dosimétrica, compensando a atenuante da menoridade relativa com a reincidência, bem como aplicando a atenuante da confissão espontânea, decotando da pena base 05 meses, redefinindo a
pena final para o importe de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, haja vista a reincidência delitiva.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator